Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução fiscal que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se é possível verificar a ocorrência de prescrição em exceção de pré-executividade quando a matéria demanda dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de prescrição em execuções fiscais, não obstante ser matéria de ordem pública, é incabível em sede de exceção de pré-executividade quando demandar dilação probatória para a sua comprovação.
4. A condenação à multa do art. 81, caput, do Código de Processo Civil é descabida quando presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de ação/defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo Juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 81, caput.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 393/STJ; STJ, REsp 1.110.925, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.4.2009.